Tribunal: STF
Processo: HC 220872
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Pedroso dos Santos Waziawish, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que manteve a condenação do paciente pelo crime de deserção (art. 187 do CPM). 



    A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente, condenado pelo crime de deserção (CPM, art. 187), foi desligado das fileiras das Forças Armadas, fato que, na sua visão, afastaria a condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a persecução penal militar,



    Requer, preliminarmente, seja proposto e posteriormente aprovado enunciado de súmula vinculante sobre o tema, postula, ainda, a concessão da ordem para trancar a ação penal, ou, em âmbito liminar, suspendê-la.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor do julgado questionado:



    “EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. CONVERSÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. 1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção. 2. Sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já devidamente pautado para o Plenário Eletrônico Virtual, não seja julgado nessa oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do processo para julgamento por Videoconferência. 3.Consoante o teor da Súmula nº 3 do STM, alegações de ordem particular ou familiar, desacompanhadas de provas, não são aptas a demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa, ensejadora da excludente de culpabilidade do estado de necessidade. Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por maioria. Pedido de conversão do julgamento da Apelação da modalidade Sessão Virtual para a sistemática de Videoconferência rejeitado. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.(Doc. 3).



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ. 



    No caso, reconheço a plausibilidade jurídica dos argumentos relativos à perda da “condição de procedibilidade/prosseguibilidade” da ação penal, à qual o paciente, que não mais integra as Forças Armadas, responde pelo crime de deserção (CPM, art. 187), mas adoto o entendimento firmado pela Primeira Turma, no julgamento do HC 193.602/RS, que concluiu pela irrelevância da exclusão do militar das fileiras da caserna posteriormente à prática do crime de deserção.



    Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido.(HC 193602 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16/8/2021).



    Como visto, prevaleceu o entendimento pela irrelevância da exclusão do militar das fileiras da caserna posteriormente à prática do crime de deserção, para a aferição da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, devendo-se considerar o vínculo militar no momento do cometimento do delito.



    Nesse sentido, ressalvo entendimento pessoal lançado no HC 191021; HC 198682; 148613, entre outros), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido da irrelevância do licenciamento do militar em momento posterior à prática do crime de deserção para a sequência da Ação Penal Militar.



    Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal Militar a respeito da possibilidade de o paciente ser processado e julgado pelo crime de deserção, independentemente de sua condição de militar da ativa, reflete a jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme já apontado.



    Desta feita, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente